Tribunal: STF
Processo: HC 244553
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. ULTIMA RATIO. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 923.745/SP.  



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, no dia 20/04/2024, ante a prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples), envolvendo a subtração de roupas íntimas (cinco calcinhas) em uma unidade das Lojas Pernambucanas.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a desproporcionalidade da custódia. Aduz que o furto de cinco calcinhas, avaliadas em R$179,00, não justifica a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que a paciente é mãe de uma criança de apenas 1 ano e alguns meses. Salienta o excesso de prazo da prisão cautelar. Argumenta com a adequação da aplicação ao caso do princípio da insignificância, diante do objeto do furto.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva. 



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 12/08/2024, constatou-se que o processo-crime está na fase de instrução, com audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 03/09/2024. O Juízo proferiu decisão mantendo a preventiva, em 09/08/2024, entendendo inalterados os motivos que ensejaram a medida (processo nº 1500177-74.2024.8.26.0574 da Vara Única da Comarca de Taquarituba/SP).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada.



    9. De início, entendo inviável, por ora, reconhecer a incidência do princípio da insignificância, tendo em conta a falta de exame da questão suscitada nas instâncias ordinárias e por se encontrar a persecução penal em fase embrionária, pendente a instrução criminal.



    10. No entanto, quanto à prisão preventiva, há ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão, de ofício, da ordem. Ao decretar a custódia, o Juízo a quo assentou:



    “Não estão presentes, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a ação da Autoridade Policial, razão pela qual HOMOLOGO a prisão em flagrante. 



    Passo a decidir sobre a concessão da liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva. 



    Consigne-se, primeiramente, que, no novo sistema de medidas cautelares trazido pela Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser considerada decisão de ultima ratio, no sentido de que só deve ser adotada pelo Juiz quando se mostrarem insuficientes todas as demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme expressa determinação dos §§ 4º e 6º do artigo 282 do mesmo diploma. 



    Com efeito, a prisão preventiva somente pode ser decretada se presentes os requisitos constantes do art. 312, caput e parágrafo único, e atendidos os pressupostos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal. 



    Quanto aos requisitos, está presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, conforme o auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 09/11, assim como os depoimentos colhidos em sede policial. 



    Também observo a presença do periculum libertatis, já que pela própria autuada foi dito, à fl. 7, já ter sido processada outras vezes pela prática de furtos. 



    Na mesma linha, pelos policiais foi dito que a autuada é conhecida pela prática de furtos e uso de drogas. A autuada não possui emprego formal, de maneira que é possível que pratique os delitos para a própria subsistência, razão pela qual se faz necessária a conversão do flagrante em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva pela custodiada. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 310, II, do Código de Processo Penal, converto em prisão preventiva a prisão em flagrante de PATRICIA APARECIDA ALVES BATISTA. Expeça-se mandado de prisão.” (e-doc. 2, p. 5-6; grifos nossos).



    11. A prisão preventiva somente é viável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando presente, necessariamente, pelo menos um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: a) a garantia da ordem pública, b) a garantia da ordem econômica, c) a conveniência da instrução criminal ou d) a segurança da aplicação da lei penal.



    12. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade-adequação – art. 282, incs. I e II – e a demonstração, consoante se dispõe no art. 282, § 6º, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no art. 319 do Código Processual. 



    13. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que ensejaram a preventiva (art. 312, § 2º). Sendo assim, a análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do Juiz. 



    14. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 



    15. Na espécie, apesar do risco à ordem pública, por ser a paciente contumaz no cometimento de furtos, a prisão preventiva — frise-se, excepcional — revela-se desproporcional, pois em jogo crime sem violência, cujos contornos não denotam gravidade concreta — subtração de cinco calcinhas avaliadas em R$179,00, que foram restituídas à vítima após prisão em flagrante da paciente.



    16. No tocante ao apontado risco decorrente da liberdade da paciente, o magistrado de origem lançou meras presunções e conjecturas, as quais não se prestam a justificar a prisão preventiva, chegando a mencionar o fato de supostamente ser usuária de drogas e não possuir emprego formal.



    17. Presente a necessidade de se evitar que a paciente volte a delinquir, mostram-se adequadas e suficientes ao caso as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE PELO FURTO QUALIFICADO DE 7 GARRAFAS DE REFRIGERANTE AVALIADAS EM R$ 58,00. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DESPROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA COMO ULTIMA RATIO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 2. O recorrente é processado pelo furto qualificado de 7 garrafas de refrigerante, avaliadas em R$ 58,00, restituídas à vítima, logo após a prática delitiva, sem mácula, o que revela, de forma inexorável, a reduzida lesão ao bem jurídico tutelado, o que sinaliza o não preenchimento requisitos de cautelaridade previstos no art. 312 do CPP e também a impossibilidade da fixação de regime prisional mais severo, caso reste o paciente condenado ao cabo da instrução processual. Precedentes. 3. Ao tempo em que a análise da incidência do princípio da insignificância submete-se ao exame prévio das instâncias ordinárias, haja vista a fase embrionária em que o feito se encontra e as peculiaridades do caso concreto (reincidência e qualificadoras aplicáveis ao furto), a manutenção de prisão preventiva pelo furto de refrigerantes avaliados em R$ 58,00 é ilegalidade flagrante, sanável ictu oculi. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 187.866-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. QUANTIDADE DA DROGA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. Hipótese em que o juízo de origem lastreou sua decisão tão somente na gravidade em abstrato do delito, circunstância categoricamente rechaçada pela jurisprudência da Suprema Corte. 3. A pequena quantidade da droga apreendida torna desproporcional a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 4. Motivação que extrapola o conteúdo do decreto prisional não se presta a suprir a carência de fundamentação nele detectada. 5. Habeas corpus concedido.”



    (HC nº 135.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 29/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não há como afastar o nível de reprovabilidade da conduta imputada, ainda mais considerando os registros da instância ordinária dando conta de que “o paciente foi flagrado praticando o delito na residência de uma pessoa idosa (91 anos), com deficiência visual e auditiva”, assim como “há uma execução de pena em seu desfavor”. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal. 5. Quanto à prisão preventiva, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas, que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 6. Agravo Regimental provido, para indeferir a ordem de Habeas Corpus. Entretanto, ordem concedida de ofício, para revogar a prisão preventiva, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).”



    (HC nº 205.796-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (CPP, ART. 319). ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.462-AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022).



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, contudo, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Taquarituba/SP (processo nº 1500177-74.2024.8.26.0574).



    19. Comuniquem, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator